Tribunal: TJDFT
Processo: 0729452-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729452-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRA UTIL -COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA AGRAVADO: SINART SINALIZACAO CONSTRUCAO E MOBILIARIOS CORPORATIVOS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu o pedido de pesquisa via SISBAJUD. Inconformada, a agravante alega que é possível a reiteração de pesquisas por sistemas disponíveis ao Juízo, desde que dado decurso razoável de tempo e que, no presente caso, a última pesquisa via SISBAJUD foi feita há quase três (3) anos. Sustenta que o devedor não demonstra a mínima intenção de quitar a dívida e vem esquivando-se do cumprimento de sua obrigação desde 2014. Assevera que esta medida é, portanto, uma das poucas alternativas que lhe resta para alcançar os bens da agravada. Requer seja concedida a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferida a renovação das pesquisas via SISBAJUD, a serem feitas na modalidade “teimosinha”. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, mantendo a liminar anteriormente deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao periculum in mora, é possível afirmar ser visível o prejuízo financeiro da agravante, que vem tentando satisfazer seu crédito desde 2014. Além disso, na decisão agravada, foi determinado o retorno da suspensão dos autos, a teor do art. 921, inciso III, do CPC. Logo, o feito pode ser extinto ou arquivado indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso é relevante e consistente, sendo certo que, caso venha a ser acolhida ao ensejo do julgamento do mérito recursal, haverá de conduzir à reforma da decisão agravada. Como se sabe, admite-se a renovação de pesquisa nos sistemas de consulta de ativos financeiros dos executados para os processos em curso, após passado período razoável desde a última tentativa, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida, e conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais. No presente caso, em consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, verifica-se que a última pesquisa feita junto ao sistema BACENJUD data de agosto de 2018. Logo, parece efetivamente razoável o pedido de obtenção de dados de movimentação bancária do ora agravado ao junto ao SISBAJUD, até porque se trata novo sistema, desenvolvido em complementação ao sistema BACENJUD, com o fito de viabilizar ao magistrado acesso mais amplo e completo sobre os ativos financeiros do executado, incluindo, além de extratos de conta corrente, a solicitação de faturas do cartão de crédito, contratos de câmbio e de abertura de conta, cópias de cheques, saldos das contas de FGTS e PIS, entre outras informações, permitindo, desse modo, a constrição de valores em conta corrente, bem como de ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. Por isso, é razoável afirmar que o exequente envidou todos os esforços para encontrar bens passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito. Ademais, transcorreu lapso temporal de mais de três (03) anos desde a última pesquisa junto aos sistemas informatizados de dados financeiros do executado, sendo plausível a reiteração da consulta, notadamente porque, como afirmado, se trata de novel sistema cadastral criado para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, constituindo, assim, meio de cooperação importante para a efetividade da prestação jurisdicional. Contudo, quanto ao pedido para que as pesquisas via SISBAJUD sejam feitas na modalidade “teimosinha”, este não merece guarida, uma vez que para o uso desta ferramenta, ainda é preciso ajustes no sistema de modo que ele se compatibilize com a norma processual em vigor ou que essa seja alterada no intuito de viabilizar o uso da referida pesquisa sem prejuízo para a prestação jurisdicional. Nesse sentido: “A reiteração automática de consulta ao Sisbajud está, no momento, impossibilitada, pois a ferramenta apelidada ‘teimosinha’ ainda não foi implementada, conforme consta da página web cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/” (Acórdão 1350757, 07496466820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, defiro parcialmente a antecipação da tutela pretendida, apenas para que seja determinada a realização da consulta ao sistema SISBAJUD, em nome da parte agravada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator